Tribunal: TJDFT
Processo: 0729294-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. REPETIÇÃO DE VALORES VERTIDOS A GRUPO DE CONSÓRCIO. DESLIGAMENTO ANTECIPADO DO PARTICIPANTE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. EXECUTIVO. DEFLAGRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE CRÉDITO SOBEJANTE. PARCELAS ADIMPLIDAS. DIFERENÇA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão.

2. Denunciado excesso de execução pela executada em sede de impugnação, porquanto lastreado o crédito apurado pelo credor em cálculos que apresentam-se dissonantes dos parâmetros firmados no título judicial exequendo, ressoa possível o reconhecimento do apurado, em sede de impugnação tempestiva, notadamente porque o processo judicial não pode ser utilizado como forma de se garantir enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do agravado, não se cogitando de hipótese de preclusão a recobrir a matéria.

3. Conquanto o título judicial exequendo tenha assegurado ao credor a restituição das parcelas que efetivamente vertera em razão de contrato de consórcio entabulado com a executada, vindo ele a se desligar do grupo de forma antecipada, se, ao deflagrar o correlato executivo, não se desincumbira do ônus de comprovar que efetivamente efetuara o pagamento de todas as parcelas em relação às quais reclamara a restituição, ressoa inviável que lhe seja assegurada a restituição do que não vertera, devendo ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela administradora executada com o escopo de asseguração do prefixado no título executivo.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.